Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO EMENDA DA INICIAL E DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento nos artigos 485, inc. I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Proposta a demanda, é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. Apesar de ter o Juízo singular determinado a emenda à inicial para a correção do valor da causa, bem como o atendimento de outras diligências pela parte, o que não consubstanciam a figura da "emenda", por duas vezes (Id. 24457181 e Id. 24457191), a demandante não cumpriu os aludidos comandos judiciais.
4. Convém ressaltar que a decisão que determinou as aludidas providências já foi analisada pela Egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça por meio do agravo de instrumento no 0714567-28.2020.8.07.0000.
5. Recurso conhecido e desprovido.